Tribunal: TJSP
Processo: 1059583-89.2020.8.26.0100
Classe: Apelação Cível / Cartão de Crédito
Órgão julgador: Henrique Rodriguero Clavisio
Órgão colegiado: 18a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-11-21
Data de publicação: 2020-11-21

Ementa:
Revisional – Contrato de seguro – Cartão de crédito – Seguro Bolsa Protegida – Prova nos autos da efetiva contratação do serviço – Ônus que cabia à ré, do qual se desincumbiu (artigo 373, II do CPC) – Abusividade da cobrança – Não reconhecimento – Devolução indevida – Sentença mantida – RITJ/SP, artigo 252 – Assento Regimental no 562/2017, art. 23.
Recurso não provido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000952093
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1059583-89.2020.8.26.0100, da Comarca de São Paulo, em que é apelante
NATHALIA DE FATIMA RAMOS DE SOUZA (JUSTIÇA GRATUITA), é
apelada ARTHUR LUNDGREN TECIDOS S.A. CASAS PERNAMBUCANAS.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 18a Câmara de Direito
Privado do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram
provimento ao recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra
este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores ROQUE
ANTONIO MESQUITA DE OLIVEIRA (Presidente sem voto), HELIO FARIA E
CARLOS ALBERTO LOPES.
São Paulo, 21 de novembro de 2020.
HENRIQUE RODRIGUERO CLAVISIO
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1059583-89.2020.8.26.0100 -Voto no 39294
2
Apelação Cível no 1059583-89.2020.8.26.0100
Apelante
Nathalia de Fatima Ramos de Souza (AJG)
Apelado
Arthur Lundgren Tecidos S.A. Casas Pernambucanas
Comarca
São Paulo 7a Vara Cível do Foro Central
Voto no 39294
Revisional
Contrato de seguro
Cartão de crédito

Seguro Bolsa Protegida
Prova nos autos da efetiva
contratação do serviço Ônus que cabia à ré, do qual se
desincumbiu (artigo 373, II do CPC)
Abusividade da
cobrança Não reconhecimento Devolução indevida
Sentença mantida
RITJ/SP, artigo 252
Assento
Regimental no 562/2017, art. 23.
Recurso não provido.
Vistos,
A r. sentença de fls. 79/81 julgou improcedente a ação
revisional, condenada a autora no pagamento das custas e despesas processuais, bem
como no pagamento dos honorários advocatícios, estes fixados, por equidade, com
fundamento no art. 85, § 8o, do Código de Processo Civil, em R$ 600,00, observada a
ressalva do artigo 98, § 3o do CPC, por se tratar de beneficiária da gratuidade da
Justiça.
Apela a autora pretendendo a reversão do julgado, sob
o fundamento de que não houve a comprovação da contratação dos serviços
securitários, pela instituição financeira; que não existe prova da efetiva contratação
do seguro; (fls. 83/90).
Processado e respondido o recurso (fls. 93/97), vieram
os autos ao Tribunal e após a esta Câmara.
É o relatório.
Sem razão o apelo.
Trata-se de ação revisional na qual afirmou a autora que
verificou a cobrança sistemática em suas faturas mensais de valores a título de
“Seguro Bolsa Protegida”, o qual aduziu desconhecer por completo a contratação.
De início, ainda que por analogia, não se aplica à
espécie a tese firmada pelo C. STJ, no julgamento de recurso repetitivo (REsp
1.639.320/SP e REsp 1.639.259/SP, Tema 972), sobre o seguro de proteção

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1059583-89.2020.8.26.0100 -Voto no 39294
3
financeira, no qual firmou o seguinte entendimento:
“RECURSO ESPECIAL REPETITIVO. TEMA 972/STJ.
DIREITO BANCÁRIO. DESPESA DE PRÉ-GRAVAME. VALIDADE NOS
CONTRATOS CELEBRADOS ATÉ 25/02/2011. SEGURO DE PROTEÇÃO
FINANCEIRA. VENDA CASADA. OCORRÊNCIA. RESTRIÇÃO À ESCOLHA DA
SEGURADORA. ANALOGIA COM O ENTENDIMENTO DA SÚMULA 473/STJ.
DESCARACTERIZAÇÃO
DA
MORA.
NÃO
OCORRÊNCIA.
ENCARGOS
ACESSÓRIOS.
1. DELIMITAÇÃO DA CONTROVÉRSIA: Contratos
bancários celebrados a partir de 30/04/2008, com instituições financeiras ou
equiparadas, seja diretamente, seja por intermédio de correspondente bancário, no
âmbito das relações de consumo.
2. TESES FIXADAS PARA OS FINS DO ART. 1.040
DO CPC/2015:
2.1 Abusividade da cláusula que prevê o ressarcimento
pelo consumidor da despesa com o registro do pré-gravame, em contratos
celebrados a partir de 25/02/2011, data de entrada em vigor da Res.-CMN
3.954/2011, sendo válida a cláusula pactuada no período anterior a essa resolução,
ressalvado o controle da onerosidade excessiva.
2.2 Nos contratos bancários em geral, o consumidor
não pode ser compelido a contratar seguro com a instituição financeira ou com
seguradora por ela indicada.
2.3 A abusividade de encargos acessórios do contrato
não descaracteriza a mora. 3. CASO CONCRETO. (...) 4. RECURSO ESPECIAL
PARCIALMENTE CONHECIDO E, NESSA EXTENSÃO, PARCIALMENTE
PROVIDO.” (REsp 1639259 / SP, Ministro Paulo de Tarso Sanseverino, Segunda
Seção, 12/12/2018).
Embora o seguro de proteção financeira também seja
um benefício ao consumidor, ele diverge da modalidade “Seguro Bolsa Protegida”,
objeto dos autos.
Ademais, a contratação apenas seria considerada ilegal
caso não tivesse sido dada ao consumidor a oportunidade de contratar o mesmo
serviço com outra seguradora, de modo que se reconheceria como abusiva a prática
de impor a contratação com aquela do mesmo grupo econômico da instituição
financeira, bem como o preço estipulado, de forma que a sua liberdade de
contratação fosse restringida de forma indevida, hipótese diversa dos presentes autos.
Do conjunto probatório dos autos se constatou que a
autora é cliente da empresa ré há anos e que em 18/12/2017 aderiu, sem qualquer
vício de consentimento, ao denominado seguro bolsa protegida, fls. 54/61, de modo
que em nenhum momento pleiteou o cancelamento do seguro, tanto é verdade que ela
confessou na inicial ter concordado com os descontos em fatura, fls. 02: “...
confiando que os serviços de seguro descontados pudessem proporcionar a
'segurança que se espera dos serviços de seguro', resolver concordar com os
propalados descontos...”

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1059583-89.2020.8.26.0100 -Voto no 39294
4
Isso significa dizer que a contratação do seguro restou
devidamente comprovada pela ré com a juntada do bilhete de seguro assinado pela
própria requerente (fls. 54/61), sendo fato que não impugnou a sua assinatura aposta
junto às fls. 59. Ao que tudo indica foi devidamente observada a liberdade de escolha
da consumidora, vez que o seguro foi contratado em apartado, conforme se observa
às fls. 54/61, inexistindo qualquer prova de que a liberação do crédito foi
condicionada à contratação do serviço financeiro.
A prova de que a autora tinha a possibilidade de
contratar com seguradora distinta cabia à ré (art. 373, inciso II, do CPC), o que
logrou fazer, já que os documentos juntados indicam acerca de tal opção.
Daí porque, não reconhecida a abusividade alegada,
indevida a devolução dos respectivos valores, conforme estabelecido pela r. sentença,
pelo que fica mantida, por seus próprios e jurídicos fundamentos (artigo 252 do
RITJ/SP c/c art. 23 do Assento Regimental no 562/2017), ora adotados em
complemento aos do presente voto.
Nega-se provimento ao recurso.
Des Henrique Rodriguero Clavisio
Relator